Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-60.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Apelo do autor – Veículo usado e antigo – Alegação de vício oculto - Defeito apresentado ainda no prazo de garantia fornecido pela loja revendedora – Relação de consumo – Análise da controvérsia à luz do CDC - Inversão do ônus da prova. - A inversão do ônus da prova

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Apelo do autor – Veículo usado e antigo – Alegação de vício oculto - Defeito apresentado ainda no prazo de garantia fornecido pela loja revendedora – Relação de consumo – Análise da controvérsia à luz do CDC - Inversão do ônus da prova. - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela parte ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento de julgar, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. A conclusão que se impõe da prova coligida aos autos, analisada à luz do princípio do livre convencimento, assegurado pela legislação consumerista, é a de que nada há no feito, a indicar de forma séria e concludente que o carro adquirido pelo autor/apelante apresenta defeito que o torne impróprio ou inadequado para o consumo. Outrossim, o fato do veículo ter ficado por mais de 30 dias em poder da ré para reparos, não autoriza a rescisão do contrato e restituição do montante pago, com fundamento no art. 18, do CDC. De fato, a bem da verdade, a redação do dispositivo constante do art. 18, do CDC, não permite a conclusão de que a demora, que supera o prazo de 30 dias, por si só, autorize o rompimento do contrato de compra e venda. Realmente, segundo o legislador consumerista, é necessário que o vício apontado, não reparado no prazo de 30 dias, torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, o que não restou demonstrado in casu. Lado outro, o fato do defeito e troca de peças, por si só, não permitem a conclusão de depreciação do valor do bem, nos termos em que postos no CDC. De fato, máxime tendo em conta que não há prova seria e concludente de que o serviço prestado pela ré não tenha sido adequado. – Danos Morais - Inocorrência – O fato do autor ter que entrar em contrato com a revendedora corré (ainda que por diversas vezes) em busca de uma solução satisfatória para o impasse havido, não configura, por si só, dano moral. De fato, a situação, indiscutivelmente, causa aborrecimento e, é claro, é indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Em outras palavras, é insuscetível de causar lesão aos direitos da personalidade, posto que se constitui, infelizmente, acontecimento ordinário da vida em sociedade. Logo, não é apta a causar dano de ordem moral, visto que na espécie, as consequências não extrapolam a esfera negocial das partes. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002326-60.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BASILE CENTER
CAR
VEÍCULOS
LTDA
e
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo – F. R. Nossa Sra. do Ó - 3a Vara Cível
APTE.: Luciano da Silva
APDO.: Basile Center Car Veículos Ltda e BV Financeira S/A.
JUÍZA: Adriana Brandini do Amparo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9321
Ementa: Compra e venda de veículo Ação de rescisão
contratual c.c. indenização por danos materiais e morais
julgada improcedente Apelo do autor Veículo usado e
antigo Alegação de vício oculto - Defeito apresentado
ainda no prazo de garantia fornecido pela loja revendedora
Relação de consumo Análise da controvérsia à luz do
CDC - Inversão do ônus da prova. - A inversão do ônus da
prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de
julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser
aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para
aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non
liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito
com base nos elementos de fato apresentados pelo autor na
petição inicial, pela parte ré na contestação e, ainda, por
aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso,
forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na
legislação consumerista, acontece no momento de julgar,
por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento.
Inversão do ônus da prova em absoluto implica em
determinar que uma parte produza prova que, a rigor,
estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras,
inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a
atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor,
por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na
defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se
tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na
valoração das provas produzidas pelas partes e constantes
dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que
cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a
outra na produção da prova. Admitir o contrário significa
abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no
qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e
ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas,
nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em
franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei
consumerista. A conclusão que se impõe da prova coligida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos autos, analisada à luz do princípio do livre
convencimento, assegurado pela legislação consumerista, é
a de que nada há no feito, a indicar de forma séria e
concludente que o carro adquirido pelo autor/apelante
apresenta defeito que o torne impróprio ou inadequado para
o consumo. Outrossim, o fato do veículo ter ficado por
mais de 30 dias em poder da ré para reparos, não autoriza a
rescisão do contrato e restituição do montante pago, com
fundamento no art. 18, do CDC. De fato, a bem da verdade,
a redação do dispositivo constante do art. 18, do CDC, não
permite a conclusão de que a demora, que supera o prazo
de 30 dias, por si só, autorize o rompimento do contrato de
compra e venda. Realmente, segundo o legislador
consumerista, é necessário que o vício apontado, não
reparado no prazo de 30 dias, torne o produto impróprio ou
inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o
valor, o que não restou demonstrado in casu. Lado outro, o
fato do defeito e troca de peças, por si só, não permitem a
conclusão de depreciação do valor do bem, nos termos em
que postos no CDC. De fato, máxime tendo em conta que
não há prova seria e concludente de que o serviço prestado
pela ré não tenha sido adequado.
Danos Morais -
Inocorrência O fato do autor ter que entrar em contrato
com a revendedora corré (ainda que por diversas vezes) em
busca de uma solução satisfatória para o impasse havido,
não configura, por si só, dano moral. De fato, a situação,
indiscutivelmente, causa aborrecimento e, é claro, é
indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Em outras
palavras, é insuscetível de causar lesão aos direitos da
personalidade, posto que se constitui, infelizmente,
acontecimento ordinário da vida em sociedade. Logo, não é
apta a causar dano de ordem moral, visto que na espécie, as
consequências não extrapolam a esfera negocial das partes.
Recurso improvido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 226/231, julgou improcedente a
ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos e indenização por danos
morais, ajuizada por LUCIANO DA SILVA em face de BASILE CENTER CAR
VEÍCULOS LTDA. e BV FINANCEIRA S/A,.
Em consequência, a I. Julgadora de Primeiro Grau condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, após ajustar o valor da causa para R$ 49.516,28, afastar o
pedido de indeferimento da gratuidade à loja revendedora corré, como também as
preliminares de falta de interesse de agir do suplicante e ilegitimidade passiva da
financeira, considerou o MM. Juízo a quo que: “(...) Nos termos do artigo 26, §2o, I,
do Código de Defesa do Consumidor, obstam a decadência a reclamação
comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e
serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma
inequívoca.
Depreende-se da narrativa da autora (fls. 02/03) que a parte autora não
obteve resposta inequívoca para a solução do problema, de forma que não ocorreu
a decadência.
No mais, a ação é improcedente.
O ônus da prova dos fatos consignados na inicial é do autor, conforme
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ocorre que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Evidente que, para o acolhimento da pretensão inicial, seria necessária
prova de que o autor não estava ciente das condições gerais do veículo.
Todavia, aludida prova inexiste nos autos.
Ao que consta dos autos entre os dias 11.08.2016 e 12.08.2016 (fls.
21/27 e 131/132 e 133/134) o autor comprou o referido veículo, assumindo a
responsabilidade pelas condições de uso e estado do veículo (cláusula 6.2 fl. 132)
e recebendo laudo indicando que o estado geral do veículo era "bom" (fl. 133).
Era ônus da parte autora impugnar a veracidade do laudo que assinou,
tendo em vista que foi quem ingressou com a ação.
Observo que não consta dos autos comprovação de que o veículo tenha
dado problema apenas dois após a compra, como alega o requerente (fl. 2).
Assim, os supostos defeitos apareceram após o uso do veículo pelo
autor, não sendo possível inferir que os defeitos já estavam presentes quando da
compra e venda.
Instado a se manifestar sobre a produção de provas o autor indicou que
não tinha mais provas a produzir (fl. 203).
Note-se ainda que os áudios das conversas juntados pelo autor (fls. 184,
185 e 188), não comprovam a existência dos vícios do veículo no momento da
compra.
De rigor, pois, a improcedência do pedido de rescisão, por ausência de
provas suficientes à comprovação das alegações.
Diante da improcedência do pedido de rescisão do contrato de compra
e venda e não comprovada a existência de vícios quando da compra do veículo, não
é possível acolher a pretensão de rescindir o contrato de financiamento e de
pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Inexistem outros argumentos capazes de, em tese, infirmar as
conclusões adotadas, de forma que é devido o desacolhimento da pretensão
inicial.(...)”.
Inconformado, apelou o autor (fls. 234/248).
Inicialmente, sustenta que o Juízo a quo inobservou a incidência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CDC à espécie e, via de consequência, a necessidade de ,inversão do ônus da prova.
Nesse sentido, alega que cabia às suplicadas comprovar a inexistência de
vício oculto no veículo, o que, no entanto, não aconteceu (fls. 238).
Ademais, os defeitos apresentados logo após a compra, de valor de
grande monta (R$ 16.000,00), comprometem parte essencial do veículo, qual seja, o
motor, o que por si só autorizaria o desfazimento do negócio (fls. 239).
Acrescenta que o veículo apresenta constantes vazamentos de óleo,
falhas mecânicas, problemas na suspensão e freios, que podem trazer riscos à sua
vida.
Assevera que o automóvel foi comercializado em péssimas condições, o
que inviabiliza, por conseguinte, que ele cumpra sua função precípua, qual seja,
servir como meio de locomoção.
Bem por isso, insiste que faz jus à rescisão do contrato, com a restituição
dos valores pagos.
Outrossim, sustenta que a conduta das rés lhe causou danos morais, pois
restou frustrada suas expectativas quanto à utilização plena do bem recém adquirido
(fls. 245/246).
Defendem também a responsabilidade solidária e objetiva das suplicadas
em relação ao objeto da lide, tendo em vista a existência de contratos coligados.
Pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão
das parcelas do financiamento, com a devolução do veículo (fls. 240/244).
Finaliza requerendo o acolhimento do recurso para que seja reformada a
r. sentença nos termos supracitados e julgada procedente a ação.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 137/138).
Contrarrazões a fls. 149/156.
É o relatório.
Consta da inicial que em 12/08/2016, o autor adquiriu da revendedora
corré, veículo da marca VW- Volkswagen, modelo JETTA, gasolina, ano:
2007/2007, placa DWO7534, pelo valor de R$ 27.900,00.
Para formalização do negócio, deu como parte do pagamento, veículo de
sua propriedade, no valor de R$ 7.500,00, mais R$ 3.397,00, pagos com cartão. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
saldo restante, ou seja, R$ 17.900,00 foi financiado junto à financeira corré, em 48
parcelas iguais de R$ 667,00, acrescidas de despesas com transferência e
documentação, no importe de R$ 790,00.
Contudo, 2 dias após a compra, o automóvel apresentou problemas no
motor, câmbio, suspensão e freios, muito embora a revendedora corré tivesse
assegurado que o bem estava 100% revisado.
Destarte, em 18/08/2016 procurou a loja revendedora. O veículo foi
submetido a reparos em 22/08/2016, em uma mecânica sem nome, indicada pela loja
ré, localizada na Rua Martins Herédia, 239, Freguesia do Ó, São Paulo/SP.
É certo que permaneceu naquele estabelecimento, por 9 dias.
Não obstante, o automóvel continuou a apresentar problemas mecânicos
no motor, suspensão e freios, além de vazamento e problemas na bomba de vácuo.
Como se não bastasse, o painel passou a indicar que os freios ABS
estavam com problemas.
Diligenciando junto a 03 redes autorizadas, logrou apurar que os reparos
no veículo custariam em torno de R$ 16.000,00.
Procurou novamente a loja revendedora para os reparos. Deixou o
veículo aos seus cuidados em 10/10 e o pegou novamente somente em 11/11 (fls. 2).
Para sua surpresa, ao retirar o veículo, notou que: a) o kit multimídia no
local do CD estava quebrado (não entrava nem saia os CD's); b) o veículo possuía
vários arranhões no para-choque traseiro; c) a grade de ar estava quebrada.
Conquanto solicitados, tais reparos foram negados pela suplicada, sob o
argumento de que “a garantia legal não cobria e que portanto não tem mais
nenhuma responsabilidade sobre o automóvel” (sic - fls. 3).
Diante disso, promoveu o autor esta ação objetivando a rescisão do
contrato, como também a restituição dos valores pagos e indenização por danos
morais, tendo em conta os prejuízos extrapatrimoniais experimentados.
Contestando a ação (fls. 75/95), a instituição financeira ré impugnou o
valor da causa e arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de
agir.
No mérito, afirmou que o autor tinha plena ciência do estado e condições
do veículo, sendo certo, por outro lado, que em novembro/2016, após o percurso de
4.000km, reclamou de novos defeitos, os quais não restaram demonstrados nos autos
(fls. 83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, insistiu que não pode ser responsabilizada por vícios do
veículo, na medida em que se limitou a recebê-lo como garantia do financiamento
contratado pelo autor, batendo-se, também, pela impossibilidade da rescisão
contratual, como também da restituição dos valores pagos.
Por fim, impugnou pedido de indenização por danos morais e bateu-se
pela improcedência da ação.
Juntou documentos (fls. 96/134).
A loja revendedora também contestou a ação (fls. 135/143), insistindo,
em apertada síntese, que o veículo foi regularmente consertado.
Ademais, o autor efetuou a troca de óleo do câmbio somente 30 dias
depois da compra e após rodar aproximadamente 2000 km.
Logo, se o veículo rodou tal quilometragem em 30 dias, não poderia
apresentar problemas no câmbio 02 dias após a compra (fls. 136).
O documento de fls. 43/46 comprova que o veículo não apresentava
avarias.
No mais, arguiu a decadência do direito de ação, impugnando os pedidos
de rescisão do ajuste, restituição do preço pago e danos morais, pugnando, ao final,
pela improcedência da ação.
Réplicas a fls. 164/173 e 176/183.
Intimadas a especificarem provas (fls. 199); a loja revendedora requereu
a produção de prova oral (fls. 202); o autor informou não haver outras provas a
produzir (fls. 203); enquanto a instituição financeira não especificou as provas
pretendidas (fls. 211).
A tentativa de conciliação restou infrutífera (fls. 223), sobrevindo, ato
contínuo, a r. sentença apelada (fls. 226/231).
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
De início, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo
que a relação discutida in casu, é de consumo.
Com efeito, as rés, respectivamente, instituição financeira e revendedora
de veículos, são fornecedoras, nos exatos termos do art. 3o, da Lei no 8.078/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O autor, por sua vez, pessoa física, é destinatário final do bem adquirido
da revendedora e dos serviços prestados pela instituição financeira.
Logo, é consumidor, não podendo passar sem observação neste aspecto,
que segundo Sum. 297, do C. STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras.
Bem por isso, de rigor a análise da controvérsia, à luz do Código de
Defesa do Consumidor e, claro, no que couber, do Código Civil, ex vi do que dispõe
o art. 7o., da legislação consumerista.
Observo, também, que in casu, os contratos de compra e venda de
veículo e de financiamento/mútuo, indiscutivelmente, estão interligados.
Realmente, o financiamento/mútuo foi celebrado para viabilizar o
contrato de contrato de compra e venda.
Logo, inadmissível, que em caso de rescisão do contrato de compra e
venda com devolução do veículo dele objeto, subsista o financiamento.
De fato, tal situação faria com que o consumidor pagasse prestações
relativas ao bem do qual não mais tem a posse. Tampouco poderá adquiri-lo em
caráter definitivo, quando do término do pagamento das prestações.
Bem por isso, o contrato de compra e venda e contrato de
financiamento/mútuo, não podem, na espécie, serem vistos de forma isolada.
De fato, cada qual é a causa do outro.
Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal.
A propósito, veja-se:
Apelação 0023823-92.2010.8.26.0344 30a. Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Andrade Neto (J. 16/4/2014), “o contrato de financiamento e o contrato
de compra e venda, embora estruturalmente independentes entre si, encontram-se
funcionalmente interligados, têm um fim unitário comum, sendo ambos, em
essência, partes integrantes de uma mesma operação econômica global, de tal sorte
que cada qual é a causa do outro, um não seria realizado isoladamente, sem o
outro”.
Integrando, pois, os contratos em questão, a mesma cadeia de
fornecimento do produto ou serviço, forçoso convir que as rés são, em tese,
solidariamente responsáveis pelos prejuízos eventualmente suportados pelo
consumidor, tendo em conta o que dispõem os artigos 7o, parágrafo único; 25,
parágrafo 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, ambas têm legitimidade para figurarem no polo passivo desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação.
Assentada, pois, a aplicação do CDC à espécie e definido que as rés têm
legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, observo que a análise da
controvérsia deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao sistema de
proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé e hipossuficiência.
Relativamente à inversão do ônus da prova, observo que não é
automática e irrestrita. Depende da configuração dos requisitos estabelecidos em
jurisprudência para tanto.
Nesse sentido é o magistério de Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código
Processo Civil e legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
pág. 476 e 477), no comentário do art. 333 do CPC:
“A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do
Consumidor, deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, ficando subordinada ao 'critério do juiz, quando for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segunda as regras
ordinárias da experiência' (art. 6o, VIII). Vai daí não ser automática a inversão do
ônus da prova. Para que ocorra, necessita ela de circunstância concretas que serão
apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do
consumidor” (RT 783/332, Juiz Amorim Cantuária).
Outro não é o entendimento de Marinoni e Arenhart quando sugerem
parâmetros a serem adotados para análise do cabimento da inversão do ônus da
prova, quais sejam:
“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i)
o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua
alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência,
e (iv) a própria urgência descrita. (Curso de Processo Civil, Vol. 2, p.213 8a ed.
2010, São Paulo, Revista dos Tribunais, g.n.).
Bom lembrar nesse aspecto, outrossim, que não obstante respeitáveis
posicionamentos contrários, este relator entende que a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC, é regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios
para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
Em outras palavras, como acima observado, a inversão do ônus não é
automática. Submete-se a critério do Juiz e depende de juízo de valoração acerca
verossimilhança da alegação.
É certo que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentados pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação e, ainda, por
aqueles colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem
na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se
tratar, como acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC,
pág.1659).
Mais;
Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma
parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa.
Em outras palavras, inversão do ônus da prova nada tem a ver com a
atribuição a uma parte da produção de prova que a rigor, por força do que dispõe o
CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito.
Trata-se, reitere-se, face ao que se tem na legislação consumerista de
regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes
dos autos.
Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o
dever de uma parte substituir a outra na produção da prova.
Isso assentado e considerando que a inversão é prerrogativa do Juízo,
que dela poderá utilizar-se para auxiliá-lo na formação de sua convicção, observo
que os elementos de prova coligidos aos autos, inclusive pelo autor, ao longo de
toda a tramitação do feito, não permitem a conclusão de procedência da ação.
Realmente, as ordens de serviço apresentadas pelo apelante em absoluto
permitem a conclusão de que os vícios apontados tornaram o veículo adquirido
impróprio ou inadequado ao consumo, requisito autorizador da restituição conforme
dispositivo contido no art.18, do CDC.
Com efeito, pelo que se tem nos autos, as avarias mencionadas nos
orçamentos carreados aos autos pelo autor, tais como: “correia poly; sensor
abs/roda tras; barra direção; batente haste amortecedor dian; bucha quadro;
rolamento amort. diant; óleo motor sintético 5w40vw; filtro de óleo; coifa amort
diante.; cubo roda; pastilha freio diante.; pastilha freio traseira; mancal da barra
tras; amort. diant.; alinhamento e balanceamento” (sic - fls. 46), não estão
propriamente relacionadas a defeito no motor e câmbio, que são cobertos pela
garantia contratual (cláusula 2.2 e 2.2.1 fls. 23).
A bem da verdade, com exceção da questão envolvendo o problema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentado no câmbio do veículo, conforme se depreende das conversas mantidas
entre o autor e funcionário da ré, Sr. Brito, gravada em mídia digital, os demais
estão relacionados à manutenção periódica de um veículo usado e antigo, como
aquele descrito nos autos, que já contava com 9 anos de uso e 111.700km rodados
(fls. 26) quando da negociação com o autor.
Bem por isso, o exsurgimento dos alegados problemas, como também
aquele que passou a aparecer no painel do veículo, eram perfeitamente previsíveis,
tendo em conta as características e tempo de uso do veículo objeto da lide.
Em que pese tal fato, e independentemente de estarem ou não todos eles
cobertos pela garantia, a corré se dispôs a consertá-los, por duas vezes seguidas,
inclusive, o que aconteceu no prazo de garantia.
Logo, tem-se que ela assumiu deliberadamente, ainda que ausente
previsão contratual nesse sentido, a responsabilidade por tais reparos.
Contudo, segundo o relato da inicial, o autor nada alegou no sentido de
que tais defeitos teriam permanecido após a segunda revisão efetuada pela loja
revendedora.
A esse respeito, convém citar trecho da inicial:
“(...) após 2 dias da aquisição do veículo, o automóvel apresentou
problemas de ordem mecânica (motor), cambio, suspensão e freios, achando
estranho pois foi informado que o veículo era 100% revisado, percebeu também que
o óleo do veículo não fora trocado, muito menos o filtro de óleo, no momento em
que estava trocando o óleo percebeu que o suporte do filtro de óleo apresentava
defeitos, estava quebrado, freios deteriorados, discos de freios com rebarbas e
pastilhas vibradas (...)
No dia 18.08, procurou a primeira Ré e relatou o corrido, ocasião em
que foi providenciado o envio do veículo para reparo no dia 22.08 em uma
mecânica sem nome (Rua Martins Herédia, 239, Freguesia do Ó, São Paulo, SP),
onde segundo a primeira ré foram executados diversos serviços no período de 09
dias (...);
Contudo, não obstante os diversos reparos segundo a primeira Ré
realizados continuou o veículo apresentando diversos problemas, dessa vez além
dos problemas mecânicos (motor), suspensão e freios, o veículo começou a
apresentar problemas de vazamento e problemas na bomba de vácuo do motor,
pior começou a ascender luzes vermelhas no painel indicando que os freios ABS
estavam com problemas, ocasião em que o autor começou a se preocupar com
todos os vícios que começaram a aparecer após a aquisição do veículo.
Convém ressaltar que o autor procurou três autorizadas para fazer
uma revisão no veículo, pois estava assustado com todos os vícios que apareciam a
cada dia, foi nesse procedimento que descobriu que o veículo apresentava mais
defeitos do que pensava, conforme notas juntadas a esta exordial, vícios nos quais
os reparos chegam a mais de R$ 16.000,00, inconformado o autor entrou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contato com a primeira Ré que solicitou que retornasse com veículo no dia 10.10
para fazer os devidos reparos, ocasião em que pegou o veículo novamente somente
no dia 11.11.
Importante ressaltar, que em todas as oportunidades, os serviços
executados foram realizados em empresas indicadas/credenciadas pela primeira Ré,
sem que houvesse nenhuma oportunidade para que o Autor levasse o veículo em um
mecânico de sua confiança, somente levou para realizar as revisões para identificar
os reparos as quais as notas estão juntadas a esta exordial.
Outrossim, acrescente-se que inúmeras foram as tentativas para se
resolver o impasse junto à primeira Ré, as quais restaram infrutíferas e envoltas de
pedidos de desculpas meramente protelatórios e, pior ainda, de ameaças e
constrangimentos do tipo “pode procurar os seus direitos que nós temos advogados
para nos defender” o que levou o Autor a registrar reclamação perante o
PROCON, mas até o momento a Primeira Ré não se pronunciou a respeito.
Frise-se que, em uma das vezes em que esteve na loja, o Autor tentou,
inclusive, devolver o veículo à primeira Ré, mas sem sucesso.
Mas não foi só, ao pegar o veículo no dia 11.11, percebeu que kit
multimídia no local do CD estava quebrado, não entrava nem saia os CD's, na
tentativa de arrumar algo por dentro os mecânicos da primeira Ré quebraram a
peça dessa parte do veiculo conforme demonstram fotos anexas, fizeram também
diversos arranhões no parachoque traseiro do veículo conforme fotografias, sem
prejuízo de que quebraram a grade de ar.
Aliás, nesta ocorrência, a primeira requerida negou-se a cobrir os
gastos com o reparo do veículo, alegando, para tanto, que a garantia legal não
cobria e que, portanto, não tem mais nenhuma responsabilidade sobre o automóvel.
Diante de todo este imbróglio, não restou alternativa ao Autor, senão
socorrer-se do Poder Judiciário em busca da tutela jurisdicional
constitucionalmente assegurada, pois além de ter tido gastos com revisões, peças
opcionais nas quais instalou no veículo, reparos emergenciais e não emergenciais,
a cada dia que passa o veículo começa a apresentar diferentes vícios e a primeira
Ré somente alega que não vai reparar nenhum dano ao autor. (...)” (g.n.).
Como se vê do relato da inicial, após o segundo e último conserto
realizado pela revendedora ré, ocorrido no dia 11/11/2016, o autor nada mencionou
em relação à persistência dos vícios iniciais, relacionados à mecânica, o que implica
na presunção de que foram solucionados.
Lado outro, verifico que os documentos que, segundo o autor,
comprovariam os propalados vícios, restringem-se a orçamentos realizados antes do
conserto concluído pela ré em 11/11/2016.
De fato, os orçamentos apresentados a fls. 39/40, 41/44, 45 e 46/47, em
que pese contemporâneos à vigência da garantia contratual, são todos anteriores a
10/10/2016, data em que o autor afirma ter deixado o veículo aos cuidados da ré
para conserto, como também da data em que afirma tê-lo retirado da revendedora ré
(11/11/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não pode passar sem observação, outrossim, que as fotografias juntadas
em mídia digital também não favorecem o autor nos termos por ele pretendidos.
Isso porque foram tiradas antes do conserto finalizado em 11/11/2016,
roborando, assim, a alegação da ré de que o veículo foi restituído ao autor
devidamente reparado.
A propósito, confira-se os “JPGs” das fotografias, que contém a
informação relativa às datas em que foram tiradas e salvas.
Lado outro, verifico no tocante ao defeito no painel do veículo
relacionado ao aviso de “avaria no airbag” que as fotos foram tiradas em
12/09/2016, 20/09/2016 e 30/09/2016, respectivamente, ou seja, antes de submetido
o veículo a conserto em 11/11/2016.
Nesse sentido, veja-se os “JPGs” das mídias digitais carreadas pelo
autor:
“P_20160912_053346.jpg;
P_20160912_053403.jpg;
P_20160912_054817.jpg;
P_20160912_05844.jpg;
P_20160920_1864601.jpg;
P_20160920_184629.jpg; P_20160930_150705.jpg).
Quanto às fotografias carreadas as fls. 205/206, também relacionadas ao
painel do veículo, não comprovam a data em que foram tiradas, ou seja, se antes ou
depois de 11/11/2016 (último conserto).
E neste ponto, observo que a data inscrita ao final do documento de fls.
205 não comprova a data da fotografia.
Para tanto, necessário se fazia a apresentação do “JPG” do documento,
o que, contudo, não foi carreado aos autos, ônus que a toda evidencia, neste
particular, competia ao suplicante, que estava na posse não só do veículo, como
também foi o responsável pela citada fotografia, que, inclusive, foi carreada aos
autos após ele informar que não havia outras provas a produzir.
Em suma, o autor/apelante não especificou, como também não
comprovou quais seriam os novos e “diferentes vícios” que o veículo teria
apresentado após 11/11/2016.
Portanto, a conclusão que se impõe do conjunto probatório carreado aos
autos é a de que os problemas apontados nas notas de serviço acima aludidas não
tornaram o veículo impróprio para o uso.
Pelo contrário, ante o que se tem nos autos, conclui-se que os problemas
foram solucionados em 11/11/2016, pois, o autor, como acima asseverado, nada
alegou em sentido contrário.
Nesse cenário, forçoso convir, com fundamento no art. 375, do CPC,
que os defeitos objeto dos orçamentos juntados com a inicial foram sanados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante todo o exposto, a conclusão que se impõe da prova coligida aos
autos, analisada à luz do princípio do livre convencimento, é a de que nada há no
processo, a indicar que o carro apresenta defeito que o torne impróprio ou
inadequado para o consumo.
Consigno que o veículo ficou inicialmente com a ré, para conserto, por 9
dias (22.08.2016 a 31.08.2016) e, após, por mais 32 dias (10/10/2016 a 11/11/2016 -
fls. 2).
Todavia, o fato do veículo ter ficado por mais de 30 dias em poder da ré
para reparos, não autoriza a rescisão do contrato e restituição do montante pago,
com fundamento no art. 18, do CDC.
De fato, a bem da verdade, a redação do dispositivo constante do art. 18,
do CDC, não permite a conclusão de que a demora, que supera o prazo de 30 dias,
por si só, autorize o rompimento do contrato de compra e venda.
Realmente, segundo o legislador consumerista, é necessário que o vício
apontado, não reparado no prazo de 30 dias, torne o produto impróprio ou
inadequado ao consumo, a que se destina ou lhe diminua o valor, o que não restou
demonstrado in casu.
Realmente, reitere-se que o veículo encontra-se em poder do autor e, ao
que tudo indica, está sendo utilizado.
Outrossim, o fato do defeito e troca de peças, por si só, não permitem a
conclusão de depreciação do valor do bem, nos termos em que postos no CDC.
De fato, máxime tendo em conta que não há prova seria e concludente de
que o serviço prestado pela ré não tenha sido adequado.
Com efeito, na medida em que após a última revisão (11/11/2016), não
foi noticiado nos autos qualquer outro incidente havido com a mecânica e regular
funcionamento do automóvel.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara, sob voto de minha relatoria.
Confira-se:
“Compra e venda de veículo zero quilômetro Alegação de existência
de defeito que torna o bem impróprio para o uso Pedido de restituição da quantia
paga e indenização por danos materiais
Relação de consumo configurada -
Responsabilidade solidária da fabricante e concessionária responsável pela venda,
perante o consumidor, posto que integram a mesma cadeia de fornecimento do
produto adquirido pelo autor Inteligência do art. 18 do CDC Inversão do ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da prova - Regra de julgamento e não de instrução Destarte, a inversão do ônus
probatório, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da
prolação do julgamento
Juízo de valoração a respeito, é feito com base nos
elementos de fato apresentados nos autos, seja, pelo autor na petição inicial, seja
pelo réu na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução.
As rés, invertido o ônus da prova, não lograram se desincumbir de seu ônus.
Todavia, ainda assim, os elementos de prova coligidos aos autos pelo autor, em
especial, com a inicial, não permitem a conclusão de procedência da ação, nos
termos em que pretendido, qual seja, a restituição da quantia paga pela
motocicleta. Destarte, e à luz do princípio do livre convencimento, a conclusão
que se impõe é a de que, mesmo invertido o ônus da prova, nada há nos autos a
permitir a conclusão da existência de defeito no veículo, que o torne impróprio ou
inadequado para o consumo ou lhe diminua o valor. Bem por isso, o improvimento
do recurso interposto pelo autor é medida que se impõe Recurso improvido”
(Apel. no. 0211408-86.2009.8.26.0002 j. 03/05/2017 Rel. Neto Barbosa Ferreira
g.n.).
E ainda:
“Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Aquisição de veículo
com 10 anos de uso. Alegação de defeito no motor. Alienante que solucionou os
problemas apresentados no automóvel. Demora no conserto devido ao fato do
veículo estar fora de linha e as peças importadas. Impossibilidade de resolução do
negócio. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 0380227-41.2008.8.26.0577;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2015; Data de
Registro: 04/02/2015 g.n.).
Por outro lado, não pode passar sem observação que o próprio autor
consentiu com a prorrogação do tempo necessário para o conserto de seu veículo,
conforme se verifica da inicial e audição das mídias digitais por ele carreadas aos
autos, contendo a gravação das conversas com o funcionário da ré, Sr. Brito.
A esse respeito, oportuno mencionar julgado proferido pela C. 35a.
Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal, nos autos da Apel.
1011193-24.2015.8.26.0566 (20/08/2018), sob a relatoria do Em. Des. Sergio
Alfieri, verbis: “o autor exteriorizou comportamento de quem concordou com a
prorrogação do prazo inicial para o conserto do veículo, criando, assim, uma
nova situação jurídica diversa daquela que lhe permitiria lançar mão de uma das
alternativas previstas pelo CDC, dentre elas a rescisão contratual.
A propósito, um dos grandes efeitos da boa-fé nos contratos diz respeito
ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum
proprium), ou seja, de que a parte venha a adotar conduta incoerente com seus
próprios atos anteriores, pois desde o início dos vícios, o autor procurou a ré para
que solucionasse os defeitos, ajuizando a ação após ter sido notificada para retirar
a motocicleta consertada.” (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relativamente aos alegados danos no Kit multimídia, para-choque
traseiro e grade de ar, que segundo o autor teriam sido provocadas pelos mecânicos
da ré por ocasião da última vez em que o veículo lá esteve, verifico que não restaram
demonstradas in casu.
Realmente, as fotografias gravadas em mídia digital apresentadas pelo
autor nada provam nesse sentido, na medida em que elas não permitem a
constatação dos propalados danos.
Tampouco foi carreado aos autos orçamento ou qualquer outra prova
indicando, ainda que por indícios, tais avarias.
Além disso, o autor/apelante retirou o bem da loja em 11/11/2016, sem
qualquer ressalva.
Seja como for, insta esclarecer que tais danificações não estão
relacionadas à mecânica ou funcionamento do motor e câmbio, de modo que não
poderiam conduzir à rescisão do contrato e restituição do preço pago.
Em verdade, se constatadas fossem (o que não restou demonstrado,
repise-se), a pretensão do autor não deveria passar da orbita do ressarcimento por
eventual prejuízo ou mesmo de obrigação de fazer, o que, contudo, não foi requerido
na inicial.
Destarte, improcedem as pretensões concernentes ao desfazimento do
negócio e condenação das rés à restituição do preço pago pelo veículo, bem como
das despesas de transferência e de reparos/instalação de produtos/acessórios nele
efetuados (fls. 14; 35/36; 37/38; 39/40; 44).
Tampouco há de cogitar de restituição de parcelas relativas ao
financiamento (fls. 31/34), posto que mantida a compra e venda havida entre as
partes, mantido também está o contrato de financiamento, a ela coligado.
Por fim, cabe a análise dos danos morais e, nesse ponto, também não
assiste razão ao autor/apelante.
Como ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano moral se
trata de prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo diminuir nem
frustrando o seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a valer menos
nem deixa de valer mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial - desprovidos de
conteúdo econômico, insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. São
bens como a integridade física, a saúde, a correção estética, a liberdade, a
reputação. A ofensa objectiva desses bens tem, em regra, um reflexo subjectivo na
vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de natureza física ou de natureza moral
(...)". ('Direito das Obrigações, Coimbra Editora, 6a edição, p. 375).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No arcabouço doutrinário brasileiro, Arnoldo Wald esclarece que “o
dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo
possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).
Analisando-se a situação dos autos, à luz das transcrições doutrinárias
supra efetuadas e, ainda, embasado em regras de experiência comum,
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC),
forçoso convir que o fato do autor ter que entrar em contrato com a revendedora
corré (ainda que por diversas vezes) em busca de uma solução satisfatória para o
impasse havido, não configura, por si só, dano moral.
De fato, a situação, indiscutivelmente, causa aborrecimento e, é claro, é
indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da pessoa no meio
em que vive e atua.
Em outras palavras, é insuscetível de causar lesão aos direitos da
personalidade, posto que se constitui, infelizmente, acontecimento ordinário da vida
em sociedade.
Logo, não é apta a causar dano de ordem moral, visto que na espécie, as
consequências não extrapolam a esfera negocial das partes.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que
o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Improvido o recurso do autor, majoro os honorários de sucumbência
para 11% sobre o valor da atualizado da causa em favor dos advogados das rés, o
que faço com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, observada, é claro, a gratuidade
da justiça da qual o apelante é beneficiário (fls. 66/67).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator